Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703495-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ODEILDE MARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos de ação de conhecimento no 0706503-38.2021.8.07.0018, ajuizada por ODEILDE MARIA DOS SANTOS, decisão nos seguintes termos: “Conforme documentação apresentada no ID 107985962, em 27/04/2021 foi proferida a decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial em relação à requerida UNIMED NORTE NORDESTE. Na mencionada decisão constou a seguinte determinação: ‘d) ORDENO a suspensão de todas as ações e execuções contra a Unimed Norte/Nordeste por dívidas sujeitas aos efeitos desta recuperação judicial, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da presente data, permanecendo os autos nos Juízos onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 dessa mesma Lei", providenciando a devedora as comunicações competentes (art. 52, § 3o);’ Contudo, verifica-se que o prazo de 180 dias da data em que a decisão foi proferida já se esgotou e não há notícias nos autos de sua prorrogação. Nesse caso, não há impedimento para que se dê continuidade ao presente feito, pois não existe previsão legal no sentido de que a suspensão das execuções deva perdurar até o trânsito em julgado da sentença proferida na Recuperação Judicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. ESGOTAMENTO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO EXPROPRIATÓRIO. Esgotado o prazo de suspensão das ações e execuções de que trata o art. 6o da Lei no 11.101/2005, podem credores dar prosseguimento a elas, independente de pronunciamento do Juízo recuperacional. Tendo a r. decisão agravada suspendido o levantamento de qualquer valor até a realização de Assembleia Geral de Credores já designada, não houve expropriação a arriscar a continuidade da atividade empresarial. (Acórdão 1112863, 07062224420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 6/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, indefiro o pedido de suspensão formulado pela requerida. Indefiro, ainda, o pedido de desconstituição das penhoras realizadas, uma vez que não restou comprovado nos autos que os valores constritos referentes à multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta estejam abrangidos pelo plano de recuperação judicial da requerida. Fica a requerente novamente intimada a apresentar pedido de cumprimento de sentença, inclusive referente a multa aplicada, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Abro expediente de 1 dia para ciência da requerida.” – ID 111762862 do processo originário. Nas razões recursais (ID 32471260), UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ora agravante, alega que “é latente a incapacidade financeira da empresa peticionante de arcar com as custas processuais relacionadas ao preparo recursal, uma vez que a Recorrente se encontra em processo de recuperação judicial, tombado sob o no.: 0812924-95.2021.8.15.2001, não sendo razoável exigir-lhe o pagamento das custas” (ID 32471260, p. 4). Argumenta que “apresentou Pedido de Recuperação Judicial, conforme Processo No 0812924-95.2021.8.15.2001 (PJE PB - Vara de Feitos Especiais da Capital)” e que “as ações e execuções devem ser suspensas durante o período em que o devedor obtém a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial”, nos termos da Lei 11.101/2005 (ID 32471260, p. 9). Afirma que “em decisão proferida no dia 27 de abril de 2021, foi deferido o pedido de processamento da Recuperação Judicial da Unimed Norte Nordeste”, suspensas as ações e execuções pelo prazo de 180 dias (ID 32471260, p. 10). Sustenta que “a jurisprudência pátria é assente neste sentido e define a data do fato gerador da obrigação como referência inicial. Ou seja, se o fato gerador da obrigação ocorreu em data anterior à submissão do plano de Recuperação Judicial então o crédito dele decorrente submete-se ao processo da Recuperação Judicial”, sendo este o caso em comento (ID 32471260, p. 11). Aduz que “se faz vital a liberação de eventuais bloqueios judiciais e depósitos recursais, premente necessidade de recomposição de caixa e manutenção das operações” e que “o crédito constituído deve ser inscrito na recuperação judicial, não cabendo qualquer ato de constrição de bens/valores, visto esta ser competência única do Juízo Universal, como também não é possível a esta Ré celebrar acordos ou realizar qualquer tipo de pagamentos a credores que estão com créditos sujeitos ao processo de recuperação” (ID 32471260, pp. 14 e 16). Requer ao final: “( ) 1) Seja concedido o benefício da justiça gratuita de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da CF e pelo artigo 98, do CPC; 2) A intimação da parte Agravada, para apresentação de contrarrazões recursais, no prazo de 15 (quinze) dias; 3) Seja recebido e processado o presente recurso, sendo, inicialmente e com urgência, submetido para análise e concessão do pedido de EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO, conforme art. 1.019, I, do CPC, ANTECIPANDO OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, vez que demonstrada a URGÊNCIA e a EVIDÊNCIA da medida, para que seja CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR, NO SENTIDO DE SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA vergastada determinando a vedação a qualquer ato de constrição de bens/valores, e que as eventuais penhoras realizadas no caso concreto (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD entre outros) sejam imediatamente desconstituídas de modo que os valores e bens constritos retornem ao patrimônio do devedor; 4) Seja PROVIDO o presente Agravo de Instrumento para que, ratificando a medida de urgência já requerida, seja TOTALMENTE REFORMADA A DECISÃO DO JUÍZO A QUO AQUI ATACADA, CONFIRMANDO A LIMINAR PLEITEADA, COM A SUSPENSÃO DO PROCESSO, UMA VEZ QUE A UNIMED NORTE NORDESTE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ALÉM DA VEDAÇÃO A QUALQUER ATO DE CONSTRIÇÃO DE BENS/VALORES, NECESSÁRIO QUE QUALQUER PENHORA REALIZADA SEJA IMEDIATAMENTE DESCONSTITUÍDA DE MODO QUE OS VALORES E BENS CONSTRITOS RETORNEM AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR, VIABILIZANDO, ASSIM, O CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA, CONFORME APROVADO PELO JUÍZO FALIMENTAR; ( ).” – ID 32471260, pp. 20-21. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade formulado no bojo do recurso. É o relatório. Decido. Antes de apreciar o pedido de efeito suspensivo no presente agravo, verifico que não foi recolhido o preparo, havendo pedido de concessão de gratuidade de justiça da agravante UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 482 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” E a agravante UNIMED NORTE NORDESTE se limita a alegar situação financeira deficitária. No entanto, encontra-se em plena atividade no mercado de soluções em saúde (planos de saúde, planos odontológicos e seguros) com 18 milhões de beneficiários e 113 hospitais próprios, sendo possível inclusive a contratação de novos planos, como consta em seu site &lt;https://unimednne.com.br/&gt;. Não comprovou insuficiência de receita ou mesmo déficit de patrimônio suficiente a autorizar a conclusão de que inviável arcar com os ônus financeiros da demanda. De se ver que mero fato de existência de dívidas, de protestos ou até mesmo pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. No sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.” (STJ - AgInt no AREsp: 1140206 RS 2017/0179642-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018). Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo à agravante o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Recolhidas as custas, retornem os autos para análise do pedido de efeito suspensivo. Intime-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora